Tribunal: TJPA
Processo: 0806199-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806199-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

AGRAVADO: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, VICENTE LEITE B. A. DOS SANTOS,, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESRESPEITO AO DECRETO ESTADUAL Nº 729/20. COVID 19. LEGITIMA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-

Analisando os autos, entendo que o agravante não conseguiu me convencer da existência dos requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do direito e o perigo da demora.

2-

Digo isso, pois, pretende liminarmente obstar a atuação do Poder de Polícia do Estado, previsto em sede constitucional, albergando assim, pretendem proibir futuras autuações, embargos de suas atividades empresariais.

3-

Entendo que, autorizar tais medidas, seria um claro confronto as atribuições do Poder Público e ainda ao nosso texto maior.

4-

Ademais, não podemos esquecer que as ações promovidas pelo Poder Público têm como escopo um bem maior, qual seja, a proteção da população. Especialmente em tempos de pandemia, como a que estamos vivendo no momento. Nesse aspecto, cabe a atribuição a Administração Pública por meio de atos administrativos (Decretos), restringir o funcionamento de atividades tidas como não essenciais, no intuito de frear o avanço do coronavírus na sociedade, em prol da saúde coletiva.

5-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806199-43.2020.8.14.0000
interposto por
SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARÉ
, devidamente representadas nos autos pelo advogado Reynaldo Andrade da Silveira (OAB/PA nº 1.746), com esteio no art. 1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, nos autos do mandado de segurança nº
0833855-42.2020.8.14.0301

impetrado em face do
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL VICENTE LEITE B. A. DOS SANTOS
.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação mandamental, insurgindo-se o impetrante contra auto de infração expedido em 26/05/2020 pela Delegado de Polícia Civil Vicente Leite B. A. dos Santos, com fundamento no Decreto Estadual nº 729/20 – que dispôs sobre a suspensão total de atividades não essenciais(“lockdown”) no âmbito dos Municípios do Estado do Pará – aplicando penalidade de advertência com a descrição a seguir transcrita: “estando o supermercado comercializando eletrodomésticos nas dependências do supermercado”.

O autor sustentou que a legislação referida pela autoridade tida como coatora não estaria mais em vigor, bem como o dispositivo lançado para fundamentar a penalidade, não existir na legislação em comento.

Sendo assim, sustentou que o referido Auto de Infração é nulo e inservível para produzir efeitos no mundo jurídico, violando seu direito líquido e certo de vender a generalidade dos bens que tem disponíveis no mesmo ambiente, uma vez que na data da autuação já vigorava o novo Decreto777/20 que extinguiu a situação de “lockdown” e permitiu inclusive o funcionamento dos hipermercados, ampliando os serviços que podem ser prestados. Por fim, ressaltou que os referidos Decretos não fazem qualquer distinção entre os produtos que se encontram no interior do hipermercado que devem ser ou não vendidos.

Requereu, liminarmente, que seja concedida a liminar para autorizar o funcionamento regular e integral de todos os Supermercados/Hipermercados Nazaré, em seus horários normais de funcionamento (conforme previsto nos Decretos pertinentes), dispondo de todos os bens que se encontrarem dentro de seu estabelecimento, rechaçando, assim, os efeitos do ato administrativo ilegal praticado pela autoridade coatora, bem como impedindo a ocorrência de ato semelhante no futuro, de modo que a autoridade se abstenha de autuar, embargar ou por qualquer outro meio obstaculizar as atividades do hipermercado, que deverão continuar durante a pandemia.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão indeferindo o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“(...) Ocorre que não se constata o alegado fumus boni iuris na possibilidade de determinação ao impetrado para que se abstenha de exercer parte substancial do Poder de Polícia em relação à impetrante, de modo prévio e genérico. Isso porque, não se pode desconsiderar que a fiscalização dos órgãos responsáveis objetiva manter a regularidade das atividades econômicas nesse período de pandemia, a partir de inúmeros fatores, não apenas no que diz respeito à autorização de funcionamento ou não. Registre-se também que não se verifica o fumus boni iuris alegado na peça inicial, tendo em vista que o Decreto n. 777/2020, que estabeleceu um regime de distanciamento social controlado, a este tempo de apreciação do pedido liminar, já se encontra revogado pelo Decreto Estadual n. 800/2020, que instituiu o chamado Projeto “Retoma Pará”. Tal Decreto possui protocolos específicos de reabertura gradual e de retomada do funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais que devem ser levados em consideração pelo próprio Poder Público no que diz respeito ao exercício da atividade fiscalizatória. A previsão de inúmeras medidas, incluindo taxas de ocupação, horários de funcionamento, bandeiras de classificação de zonas por nível de risco, barreiras físicas de proteção, medidas de distanciamento, sem dúvida, ensejam a atividade fiscalizatória, de modo a não autorizar que o Poder Judiciário possa determinar ao impetrado que se “abstenha de autuar, embargar ou por qualquer outro meio obstaculizar as atividades do hipermercado”. Assim, o temor de eventual sanção futura não é suficiente para caracterizar a necessidade de medida judicial apta a limitar a atividade própria do Executivo em relação à competência fiscalizatória, em que pese deva ser apreciado ainda no mérito da causa, a legalidade ou não do Auto de Infração apontado como ato coator, sobretudo diante da fundamentação legal dada pela autoridade já referida. Além disso, encontrando-se em funcionamento, tal como afirma na peça inicial, resulta prejudicada, ainda, a caracterização do perigo na demora, uma vez que desacompanhada a inicial de elementos de prova que, concretamente, apontem o prejuízo decorrente de se aguardara marcha processual. Deste modo, INDEFIRO o pedido liminar, eis que ausentes os seus requisitos.”

Inconformado o autor, interpôs recurso de
agravo de instrumento
(ID. Num. 3244238), aduzindo que diferentemente do que o juízo de piso asseverou, estaria sim presente os requisitos autorizadores da liminar requerida, vez que, o requisito da probabilidade do direito estaria no próprio decreto estadual nº 777/20 vigente à época da autuação, no sentido de permitir o amplo funcionamento da agravante, com a comercialização de todos os produtos disponíveis em seu interior.

Em relação ao requisito do perigo de dano ou ao resultado útil do processo seria o fato de que se não for concedida a liminar requerida, permanece em vigor o ato manifestamente viciado, que penaliza e adverte o agravante e que pode dar ensejo a reincidência em caso de nova e eventual autuação, quando certamente será imposta penalidade mais grave, considerando que o ato ora atacado está surtindo efeito, mesmo tendo sido expedido de modo ilegal, sem observar os decretos estaduais em vigor na data da fiscalização e sem a adequada fundamentação.

Ao final, requereu liminarmente a autorização para funcionamento regular das lojas do grupo, em seus horários normais, bem como obstar ato administrativo futuro de autuar, embargar ou por qualquer outro meio obstaculizar as atividades do hipermercado, que deverão continuar durante a pandemia, ressalvadas às restrições, tudo nos termos do decreto estadual, sob pena de multa. E no mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2288457 - Pág.1 a 4).

De acordo com certidão da Unidade de Processamento Judicial Cível do 2º grau, decorreu o prazo legal sem que o agravado e o Ministério Público tenham se manifestado nos autos. (ID. Num. 2511728 e Num. 3688320).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

“Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco)dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.”

Pode se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Já a
concessão de liminar em
Mandado
de
Segurança
vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica
. Para isso, porém, a exordial deve estar acompanhada de documentos que infirmem o alegado, demonstrando-se o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como, não estar vedada por lei tal concessão.

Sobre o pronunciamento judicial acerca do deferimento da medida liminar, caso presentes os seus requisitos, ensina o Professor Eduardo Sodré, na obra Ações Constitucionais, Ed. Podium, pág. 124: “
São pressupostos para a concessão do pedido liminar o fundado receio de dano e a plausibilidade do direito alegado; em outras palavras, exige-se o periculum in mora e fumus boni iuris. Uma vez verificados tais requisitos, a ordem deve ser prontamente concedida, haja vista que corresponde a direito processual do impetrante e não a mera liberalidade do julgador
.”

Analisando os autos, entendo que o agravante não conseguiu me convencer da existência dos requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do direito e o perigo da demora.

Digo isso, pois, pretende liminarmente obstar a atuação do Poder de Polícia do Estado, previsto em sede constitucional, albergando assim, pretendem proibir futuras autuações, embargos de suas atividades empresariais.

Entendo que, autorizar tais medidas, seria um claro confronto as atribuições do Poder Público e ainda ao nosso texto maior.

Ademais, não podemos esquecer que as ações promovidas pelo Poder Público têm como escopo um bem maior, qual seja, a proteção da população. Especialmente em tempos de pandemia, como a que estamos vivendo no momento. Nesse aspecto, cabe a atribuição a Administração Pública por meio de atos administrativos (Decretos), restringir o funcionamento de atividades tidas como não essenciais, no intuito de frear o avanço do coronavírus na sociedade, em prol da saúde coletiva.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria ora debatida.

“(...) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se verificou a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais, conforme determinação legal, devem estar presentes concomitantemente no caso em análise, para que afigure-se possível a concessão da medida liminar requerida.

Por tais razões, neste momento processual, o Recurso interposto não merece prosperar.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021